Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002296-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RAFAEL COSTA ROCHA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Eder de Souza Santos, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, além do fato de que a instrução processual já se encerrou, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alega que, diante das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no parágrafo único do art. 316 do CPP, para que seja mantida a prisão preventiva é necessário que o juiz profira, a cada noventa dias, nova decisão justificando a manutenção da custódia cautelar.
Afirma que, por se tratar de normal processual e ser mais benéfica ao réu, deve ter aplicação retroativa e imediata relaxando-se, a prisão do paciente, em razão da flagrante ilegalidade.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Reporta que consoante restou apurado no caderno informativo, no dia 10/11/2016, por volta da 11h00min., no estabelecimento comercial denominado Casa dos Vidros, situado na Rua Gonçalo Barros, no285, Bairro Bosque da Saúde II, nesta Capital, os representados, juntamente com o adolescente Eduardo Lima de Moraes, em conluio e previamente ajustados, se dirigiram ao referido comércio, e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo a quantia de R$ 1.000,00 ( um mil reais) em dinheiro, vários cheques e uma aliança.
Expõe, também, que as vítimas reconheceram os representados como sendo os autores do roubo.
Conclui, por fim, que estão presentes os requisitos autorizadores da decretação das prisões preventivas dos acusados.
[...] Os elementos de informação carreados demonstram, de forma suficiente, à existência do crime e os indícios de autoria.
Isso porque, além de estar evidente a materialidade do roubo, as vítimas ouvidas durante a investigação reconheceram o acusado com sendo um dos autores do roubo.
O periculum libertatis também se faz presente, dado que conforme se extrai do Sistema Apolo, o denunciado EDER SOUZA DE SANTOS já possui uma condenação pelo delito de roubo qualificado e, mesmo assim, voltou a praticar o crime em questão, demonstrando, dessa maneira, que não possui qualquer reverência às Leis e ao Poder Judiciário.
Por essas considerações, indiscutivelmente, a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública, sendo necessária a decretação de sua prisão preventiva, para, assim, resguardar o meio social de sua recalcitrância criminosa. [...]”.
“[...] Portanto, argumentos diversos da(s) verdadeira(s) motivação(ões) da prisão, constituem em ato meramente discursivo, desnecessário, portanto, d.v., protelatório, aliás, até poderia, digo, deveria ter decretado a prisão preventiva também com fundamento para resguardar aplicação da lei penal, eis que, após o cometimento do crime, o réu evadiu do distrito da culpa, consoante se pode constatar do relatório de investigação encartado às fls. 22-4, cujo por ocasião da tentativa de localização do réu, as diligências efetuadas pelos investigadores foram inexitosas.
Reforça assertiva de que a prisão preventiva deveria ser decretada com fundamento na aplicação da lei penal, é que, após a diligência inexitosa e, desta feita, por ocasião da operação denominada “Operação Bairro Seguro”, novamente não foi localizado o imputado, consoante se pode verificar do expediente encartado de fls. 72-3, o que demonstra e caracteriza com isso, que o réu realmente pretendia dificultar aplicação da lei penal.
De mais a mais, justifica como argumento defensivo, ou seja, da desnecessidade da manutenção da prisão ao imputado, inicialmente, segundo consta do teor daquele postulado, ‘na culpa de advogado tecnicamente para acompanhar a movimentação da ação penal’, eis que, segundo o postulante, o réu sempre deteve endereço fixo, morando com a sua avó ( Vide: fl. 135 especialmente); todavia, fico a questionar a razão qual a genitora do requerente a liberdade (Eder), não ter informado essa situação quando procurado pelos investigadores, como se vê em especial de fl. 73, aliás, segundo consta, ainda, dessa mesma folha, a genitora ficou de informar a equipe de investigadores o telefone e endereço atualizado do acusado.
Ora, evidentemente, que jamais o réu tinha realmente interesse em apresentar em juízo, o que demonstra com isso, conforme consignado, que pretendia dificultar aplicação da lei penal, com a consequente prestação jurisdicional final.
Ademais, não se pode perder de vista que o réu possui folhas de antecedentes criminais “invejáveis”, bem verdade, para criminosos e não para cidadãos de bens, circunstância essa que torna e faz a necessidade da manutenção da prisão preventiva desse réu, pois, sem dúvida, em liberdade estará comprometida à ordem pública.
Outrossim, novamente, não se pode perder de vista que o comportamento criminoso do réu está a demonstrar sua audácia, sua periculosidade, não pelo simples fato de estar armado por ocasião do cometimento do crime, mas, ter cometido em pela luz do dia (Período Vespertino), sem qualquer temor e receio de ser identificado, sem mencionar, ainda, o fato das vítimas terem relatado que se tratavam de pessoas agressivas.
Diante desse contexto, fico questionar como colocar em liberdade pessoa como essa, qual demonstra total insensibilidade, respeito e valor a dignidade da pessoa humana, ou seja, ao seu semelhante. Por todas essas razões, é que o réu deverá permanecer segregado.
Por tais considerações, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo, por conseguinte, a custódia cautelar da segregação e, diante da manutenção da prisão preventiva, evidentemente que o pedido alternativo formulado pela defesa técnica do réu Eder, torna prejudicada”.
Neste viés, fácil é concluir que as decisões que decretou a prisão preventiva do paciente e a que indeferiu o pedido de revogação estão, aparentemente, bem fundamentadas, lastreadas na garantia da ordem pública, notadamente na probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em seu desfavor – diversas ações por delitos patrimoniais, com, inclusive, duas condenações definitivas pelo crime de roubo majorado –, razão pela qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Recurso improvido (RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).
Lado outro, quanto à alegação de que não foi observado o disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP – com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 –, convém salientar que trata-se de regra de natureza processual, com eficácia ex nunc; logo, não retroage.
Depois, ao menos em uma análise perfunctória, o que se pode observar é que, como a norma entrou em vigor em 23-1-2020, o juízo a quo teria ao menos 90 (noventa) dias – a partir desta data – para revisar a necessidade da manutenção da prisão, período que ainda não se esgotou.
Dessa forma, se a prisão foi deferida e mantida ainda sob a legislação anterior, se mostra hígida, no mínimo até o termo final previsto em lei para a sua reavaliação.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – PRESSUPOSTOS (CPP, ART. 312) – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RENOVAÇÃO DE WRIT – ALTERAÇÃO DADA PELA LEI No 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ALTERAÇÃO – ART. 2o DO CPP – TEMPUS REGIT ACTUM – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
[...] 4. Assim, neste habeas corpus, tem-se por limitada a análise das razões de impetração àqueles fatos que efetivamente inovam os mandamus anteriores, embasados na nova legislação penal vigente (Lei 13.964/2019, conhecido como ‘Pacote Anticrime’), notadamente na parte que deu nova redação aos artigos 315 e 316 do CPP.
5. Em obediência ao princípio tempus regit actum, na hipótese de superveniência de nova legislação processual, não há nulidade a ser reconhecida quanto aos atos levados a termo durante a vigência da legislação anterior e em conformidade com os ditames então positivados.
6. Embora a Lei n. 13.964/2019 tenha trazido inovações profundas no processo penal, no caso dos autos o decreto prisional foi realizado antes da vigência da mencionada Lei, não se aplicando aqui, neste aspecto, a novel normativa.
[...] 8. No tocante à alegada ilegalidade em razão de contrariedade ao comando insculpido no novo parágrafo único do art. 316 do CPP, o qual prevê que o juízo deverá revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a cada noventa dias, impende referir que, na hipótese, não transcorreu o novo prazo de 90 (noventa) dias para que o juízo avalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva, eis que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23/01/2020; ou seja, após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial, ocorrida em 24/12/2019. [...]” (TRF-4 – HC 5003651-05.2020.404.0000, Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Oitava Turma, Data de Julgamento: 12-2-2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.